Tribunal: STF
Processo: AI 606222
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE
   SERVIÇO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o
   direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da
   Constituição se aperfeiçoa quando cumprido totalmente o requisito
   temporal do efetivo exercício em funções de magistério.
II -
   Ausência de novos argumentos.
III - Agravo regimental
   improvido.